Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801976-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MATHEUS COSTA PAIXAO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801976-08.2024.814.0000

IMPETRANTE:
RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

PACIENTE:
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXAO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALAGRE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11. 43/2006)

ILEGALIDADE NA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE
. INOCORRÊNCIA
.
Diligência empreendida na residência do paciente amparada em investigação policial sobre o suposto furto de um aparelho de celular, no qual o autor do delito afirmou que teria trocado o aparelho por drogas adquirida na residência do paciente. Realizada busca no local, após autorização escrita da companheira do paciente, ocasião que fora localizado o aparelho furtado e entorpecentes em cima da mesa, demonstrando a ocorrência do crime de tráfico. Por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada além de ser autorizada no domicílio, também

se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de furto e tráfico de drogas, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e detenção do paciente, realizado na residência, configurando a materialidade e autoria delitiva.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDENTE
. A
Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva, tendo em vista o paciente já registra outros processos crimes, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
26
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801976-08.2024.814.0000

IMPETRANTE:
RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

PACIENTE:
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXAO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALAGRE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar
,
impetrado por advogado constituído,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c arts. 317 e 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
em favor de

THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0800214-55.2024.8.14.0032
.

De acordo com a impetração,
a paciente

foi preso em flagrante delito sendo convertida em prisão preventiva, embora a atuação policial militar não ter seguido as diretrizes estabelecidas pelos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais, tendo em vista a autorização escrita da companheira do paciente, para adentrar na residência, carecer de acompanhamento da gravação de áudio e vídeo com a nítida finalidade de demonstrar em que circunstância tal documento foi assinado, o que seria ilegal o ingresso na residência.

Suscita ainda ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva, ausência de elementos concretos a justificar a segregação do paciente, não servindo como motivo a gravidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a respectiva expedição de Alvará de Soltura.
No Mérito, requer-se o JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE do Writ, pugnando pela:
1)
modificação da Decisão Interlocutória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre – Pará com a finalidade de revogar a homologação do Autor de Prisão em Flagrante em virtude da não observância dos critérios legais, principalmente no que tange a violação do domicílio do paciente, resultando no relaxamento da prisão em flagrante; e
2)
Em caso de não acolhimento do pedido anterior, pugna-se pela Concessão de Liberdade Provisória cumulada com as Medidas Cautelares diversas da Prisão estabelecidas no Artigo 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou aplicação de cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP).

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.18107886), sendo reiterada em 05/03/2024 (id.18368533)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(ID.18454574):

“Narra o inquérito policial que houve comunicação de crime de furto à Polícia Militar no dia 09/02/2024, por volta das 22hs, tendo como vítima o nacional Jorge Luiz Gomes de Sousa. De acordo com a sua denúncia, o comunicante foi contratado pelo nacional de nome CARLOS para realizar um frete, ocasião em que teve seu aparelho celular furtado pelo mesmo.

Em depoimento à Polícia, CARLOS informou que contratou o senhor JORGE para fazer um frete e que de fato furtou seu aparelho celular. Informou ser usuário de drogas e que trocou o referido aparelho por material entorpecente na boca de fumo do ora paciente – ID.108888040-PÁG.1.

A polícia militar, diante da localização do referido aparelho furtado, iniciou operação no dia 10/02/2024 se dirigiu à residência de CARLOS e com autorização de sua genitora, adentrou no imóvel e localizou a res furtiva.

Diante das informações prestadas por CARLOS, a AGU dirigiu-se à residência do ora paciente. No local foram recebidos por THIAGO e sua companheira TAISE, a qual autorizou a entrada na sua residência – Termo de Autorização anexo aos autos.

Durante a busca, o celular furtado foi encontrado junto com 03 (três) porções de entorpecentes, análogos à cocaína, sobre a mesa da cozinha.

Diante do flagrante delito, foram encaminhados para à Delegacia de Polícia e apresentados perante à autoridade policial.

Em audiência de custódia realizada no ID 108899687, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente por entender, por ora, ser medida necessária para se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Importante registrar que o paciente possui extenso prontuário criminal, totalizando oito processos registrados. Dentre esses processos, destacam-se casos relacionados à latrocínio (0001433-60.2016.814.0051), roubo majorado (0007066-52.2016.814.0051), além de tráfico de drogas (0005927-02.2015.814.0051) em que o paciente se encontrava na condição de solto provisório, além do processo (001137500-87.2014.814.0051), também na condição de solto provisório.

Chamo atenção que os fatos analisados demonstram a aptidão do requerente para influir negativamente com a sociedade local, o que acerreta considerável risco à ordem pública.

É cediço que o crime de trpafico de drogas é um dos maiores responsáveis pelo desencadeamento de tantos outros crimes e, por conseguinte, do elevado índice de violência, afetando diretamente tanto a incolumidade pública como a própria paz social da comunidade.

Dentre os crimes que derivam da traficância estão principalmente os crimes contra o patrimônio, pois o usuário, em regra, busca satisfazer seu vício em detrimento de terceiros, efetuando, assim, furtos, roubos e até mesmo latrocínio.

Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta do paciente e causam temor a coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre, em que os fatos criminosos praticados pelo requerente repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico município, gerando instabilidade social.

Portanto, evidente perigo a garantia da ordem pública, com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade.

(...)

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de stímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310 do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, importante registrar, que a prisão se deu em 10/02/2024 e que o processo encontra-se em fase de inquérito policial.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ilegalidade na homologação do auto de prisão em flagrante,
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto preventivo se fundamentado na gravidade abstrata do delito, devendo portanto, ser revogada a prisão preventiva com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Da violação de domicílio
, e
m razão da
entrada dos policiais na residência,
sem a devida autorização, o que implicaria na ilegalidade do flagrante.

Apesar do que alegado pela defesa em sua impetração, tem-se dos autos que os policiais adentraram ao imóvel do em razão de operação policial que apurava a ocorrência do crime de furto de um aparelho celular pertencente ao senhor Jorge Luiz Gomes de Sousa que fora contratado para fazer um frete para o senhor CARLOS, ocasião que teve seu celular furtado por CARLOS.

Em delegacia o senhor CARLOS informou ser usuário de drogas e que trocou o referido celular furtado por entorpecentes na boca de fumo, localizada na residência do paciente. Em diligência a referida residência, após autorização escrita da companheira do paciente, os policiais durante a busca

encontraram a
res furtiva, juntamente com 3 (três) porções de entorpecentes, análogos à cocaína,
sobre a mesa da cozinha
.

Tem-se, portanto, que o ingresso no domicílio, com a devida autorização escrita, se deu também em razão de informações obtidas pela polícia do suposto furto de uma celular e quem seria seu autor, e após a oitiva de CARLOS, tomaram conhecimento do local onde teria trocado o referido aparelho, bem como informou que lá ocorria a venda de entorpecentes, sendo o proceder adotado pelos agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, sendo cediço que as informações obtidas pela polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada além de ser autorizada no domicílio, também

se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de furto e tráfico de drogas, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e detenção do paciente, realizado na residência, configurando a materialidade e autoria delitiva.

O juízo de primeiro grau, diante dos fatos colhidos durante a investigação policial que concluiu pela demonstração da materialidade do delito pelo Boletim de Ocorrência (id.18016965), Termo de Autorização de Entrada em Residência (id.18016965), Auto/Termo de exibição e apreensão (id.18016965), Auto de Entrega (id.18016966) e Laudo Toxicológico provisório (id.18016966), bem como indícios suficientes de autoria do paciente, em razão da própria condição de autuação (flagrante próprio), além dos depoimentos das testemunhas indicando que o paciente fora preso em flagrante delito após ser encontrado em sua residência um aparelho celular furtado e entorpecentes, razão pela qual manteve a medida constritiva sob o fundamento da necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde pública e à segurança pública.

De acordo com que se observa, o juízo fundamentou devidamente a prisão em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente
, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...) No caso dos autos identifico haver o requisito do “fumus comissi delicti”, consubstanciados na materialidade e autoria, havidos no auto de prisão em flagrante, notadamente em face do depoimento dos policiais.

Verifico a presença do “periculum libertatis”
, há informações nos autos do apf de que o custodiado é contumaz na prática de crimes, o que coloca sem sombra de dúvidas em risco a ordem pública. Conforme depreende-se do apf diante
das fundadas suspeitas, os policiais, com autorização da moradora da residência, encontraram durante a busca drogas e o aparelho telefônico furtado. Nota-se que os fatos apurados são extremamente graves, com capacidade de abalar a ordem pública.Sobre a garantia da ordem pública, ensina Guilherme de Souza Nucci: A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda requisitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa (Prisão e Liberdade: As reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403 de 4 maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 63-64). Assim, indiferente da eventual sanção a ser aplicada à flagrada em tela, em caso de condenação ao final do processo, a restrição cautelar da sua liberdade nesse momento é necessária como medida de caráter processual, para assegurar a ordem pública. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade.

(..)

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstâncias indicativas de atividade criminosa altamente nociva à sociedade local, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. Acerca do tema, confiram-se os ensinamentos do eminente jurista EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in Curso de Processo Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pág. 452: (...) Chamo atenção que os fatos ora analisados demostram a aptidão dos requerentes para influírem negativamente com a sociedade local, o que acarreta considerável risco a ordem pública. É cediço que o crime de tráfi co de drogas é um dos maiores responsáveis pelo desencadeamento de tantos outros crimes e, por conseguinte, do elevado índice de violência, afetando diretamente tanto a incolumidade pública como a própria paz social
da comunidade. Dentre os crimes que derivam da traficância estão principalmente os crimes contra o patrimônio, pois o usuário, em regra, busca satisfazer seu vício em detrimento de terceiros, efetuando, assim, furtos, roubos e até mesmo latrocínio.

Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta da custodiada causam temor à coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre, em que os fatos criminosos praticados pela requerente repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico

município, gerando instabilidade social. Portanto, há evidente perigo a garantia da ordem pública, com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte da requerente, caso permaneça em liberdade. Outrossim, ainda que as provas das condições favoráveis fossem robustas, o que não é o caso, destaca-se que a jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA). N

(...)

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Por derradeiro, também não

é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclusive a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos além de que foi comprovado que o flagrado não tem respeito às ordens judiciais. Diante disso, apenas a imposição de medidas cautelares não é o bastante para evitar a reiteração delitiva. É preciso, para garantir que a incolumidade pública não seja mais exposta a risco pelo modo despreocupado e irresponsável com que os flagranteado age.

Por tais fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.

3. Esta Corte já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. E mais: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

5. Hipótese de paciente foragido, que teve a prisão preventiva decretada pelo tráfico, em tese, de 99,261KG DE MACONHA. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 227.160 São Paulo, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 15/08/2023)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

HABEAS CORPUS ­– TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE SE INCLUA EM QUALQUER DOS GRUPOS DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas.

Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318
⁄
SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
⁄
8
⁄
2017, DJe 29
⁄
8
⁄
2017; HC

403.269
⁄
SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21
⁄
11
⁄
2017,

DJe 1
⁄
12
⁄
2017; RHC 74.131
⁄
MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 15
⁄
12
⁄
2016, DJe 01
⁄
02
⁄
2017.

Por fim, destaca-se que se mostra escorreito o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
de que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

(TJ-PA,HC
0809641-80.2021.8.14.0000
, relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 28/09/2021)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1.“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

2.Ordem Denegada, por maioria.

(TJ-PA, HC
0811564-73.2023.8.14.0000 , RELATOR Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 06/11/2023)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente. Não há dúvidas quanto à existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimentos das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta
“que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo,

Antônio Scarence Fernandes ensina

que
“se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que
“à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.”

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva, tendo em vista o paciente já resgistra outros processos crimes, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente responde a outros processos, o que denotam sua periculosidade e reiteração delitiva. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem

É como voto.

Belém-PA,
26
de março de 2024

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/04/2024